Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO CONDICIONADA A JULGAMENTO EM PRAZO DETERMINADO. BOA FÉ CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial, posteriormente convertida em ação de cobrança de honorários de êxito expresso em contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de negativa de prestação jurisdicional; e no mérito, (ii) o direito aos honorários de êxito expresso em contrato de prestação de serviços advocatícios condicionado a termo certo para cumprimento.
III – Razões de decidir
4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada a preliminar.
5. A cláusula de êxito está subordinada a obtenção de julgamento da ação até determinada data. O processo foi incluído em sessão de julgamento virtual antes do termo final estipulado para o pagamento de honorários de êxito, mas foi retirado de pauta por motivo alheio à atuação da autora, logo em seguida foi reincluído e julgado com resultado favorável à ré.
6. O cumprimento da condição se deu com atraso de quase três meses, o qual não pode ser atribuído à apelante-autora; houve adimplemento substancial da obrigação pois quando recebida era útil ao credor vez que foi acolhida a pretensão judicial.
7. É devida a parcela porque demonstrado o êxito na prestação de serviços e em cumprimento aos princípios da boa-fé e do equilíbrio econômico do contrato.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.